Tribunal: TJSP
Processo: 0000177-73.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Roubo e explosão – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunha, inclusive policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra das testemunhas, inclusive policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a

Ementa:
Roubo e explosão – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunha, inclusive policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra das testemunhas, inclusive policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.